Tribunal: CARF
Processo: 14120.000053/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000053/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.462 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
TRÊS LAGOAS PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PASEP.
FUNDOS
MUNICIPAIS
E
CONVÊNIOS.
A contribuição para o PASEP incide sobre as receitas correntes, as
transferências correntes e de capital, estando, portanto, os recursos dos fundos
municipais e dos convênios sujeitos a essa incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos ermos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O Município de Três Lagoas foi autuado (Auto de Infração e demonstrativos às
f. 638 a 660), tendo em vista a insuficiência de recolhimento da contribuição para o
PASEP de todos os meses dos anos-calendário 2000 a 2005.
O lançamento resultou em R$ 2.295.591,98 de contribuição, R$ 765.758,34 de
multa de oficio (relativa às infrações cometidas após 15 de julho de 2005) e R$
1.037.125,41 de juros de mora calculados até 30 de março de 2007, totalizando R$
4.098.475,73 de crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000053/2007-53
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000053/2007-53

A descrição e o enquadramento quanto à infração, multa e juros constam às f.
639 a643 e 658.
A ciência quanto ao Auto de Infração ocorreu em 20 de abril de 2007,
conforme Aviso de Recebimento acostado à f. 662.
Em 17 de maio de 2007 foi protocolado junto à ARF/Três Lagoas o documento
de f. 664 a 669 (anexos às f. 670 a 674) no qual é alegado, em apertada síntese, que:
— os recursos dos fundos municipais e dos convênios não são tributados pelo
PASEP;
— os recursos dos convênios não pertencem ao Município;
— mesmo que a legislação determine que os recursos transferidos devem ser
discriminados como despesa do ente transferidor e como receita do ente beneficiário,
tal determinação dirige-se à correta anotação da contabilidade governamental
apenas, isto é, trata-se de mera norma de direito financeiro;
— os fundos municipais são mera distribuição/alocação contábil dos ingressos
financeiros provenientes de receitas correntes (tributos municipais) e das
transferências correntes da União (FPM) e do Estado (parcela de arrecadação do
ICMS e do IPVA) e, portanto, a contribuição ao PASEP já foi cobrada.
Por fim, requer seja julgada procedente a impugnação.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou a procedente em parte a impugnação,
para excluir do lançamento os valores decaídos dos períodos de apuração de 31.01.2000 a 30 de
novembro de 2001, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. FUNDOS MUNICIPAIS E CONVÊNIOS. A
contribuição para o PASEP incide sobre as receitas correntes, as transferências
correntes e de capital, estando, portanto, os recursos dos fundos municipais e dos
convênios sujeitos a essa incidência.
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE N. 8. O prazo de decadência do direito de constituir crédito tributário
relativo às contribuições para a seguridade social é de cinco anos, não se podendo
mais aplicar o disposto no artigo 45 da Lei n. 8.212/1991, dado o teor da Súmula
Vinculante n. 8 do STF.
Não se conformando com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso
voluntário alegando, em síntese apertada, que os recursos dos fundos municipais e dos convênios
não são tributados pelo PASEP, posto tratar-se de mera distribuição/alocação contábil dos
ingressos financeiros provenientes de receitas correntes.
Não houve interposição de recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Tempestividade
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000053/2007-53

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Questões de mérito
II. - Base de Cálculo do PIS/PASEP
A Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– Pasep foi instituída pela Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970. Nos termos desse
diploma, são contribuintes do Pasep a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios, bem como suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações.
O artigo 2o da LC no 08/70 assim dispõe:
Art. 2o. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das
seguintes parcelas:
I – União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas
as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subsequentes.
II - Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971, 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subseqüentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo, da União, dos
Estados, através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
Ao tempo da ocorrência dos fatos geradores ora discutidos, a incidência de tal
contribuição se efetivou em consonância com as inovações introduzidas pela Lei no 9.715/98,
com alterações promovidas pela MP no 2.158-35/01, que assim dispõe:
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
Art. 7o Para efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000053/2007-53

III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas. (Grifou-se)
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto
nos arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de
direito público interno.
(...)
No caso da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto, a base de
cálculo do Pasep é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital destinadas a
investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública. Além disso, poderão ser
deduzidas da base de cálculo as transferências que tais contribuintes destinarem a outras
entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a dupla tributação.
Considerando o texto dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que a
base de cálculo do Pasep, no caso da autuada, corresponde à soma das receitas correntes, das
transferências correntes e das transferências de capital, conforme apurado pela autoridade fiscal.
Assim, o presente lançamento diz respeito ao Pasep apurado com base na Lei no 9.715/98,
conforme visto, decorrendo as diferenças exigidas pela Fiscalização da constatação de
insuficiência de recolhimento desta contribuição pela autuada, relativamente ao valor devido.
No presente caso, não vejo reparos à fazer na decisão de piso, que de forma
acertada manteve a incidência da contribuição nas receitas recebidas pela Recorrente, razões pela
qual adoto-a como causa de decidir:
No caso em tela, o ente municipal foi o destinatário dos recursos financeiros
transferidos, não o contrário, devendo tais valores fazerem parte da base de cálculo
do PASEP.
Quanto aos fundos municipais, verifica-se que, como o próprio autuado
informa, tratam-se de fundos de natureza contábil, sem personalidade jurídica.
Conforme os dispositivos legais supratransritos, as receitas correntes recebidas
serão incluídas na base de cálculo da contribuição, independente de serem ou não
arrecadadas por outra entidade da Administração Pública. Também sofrem
tributação as transferências correntes e de capital recebidas.
No caso em questão, conforme consta nos demonstrativos de f. 10 a 27,
remetidos e recebidos pelo fiscalizado (AR à f. 661), todos os valores componentes da
base de cálculo do PASEP foram recebidos pelo Município de Três Lagoas como
receita corrente, transferências correntes ou de capital, independentemente de
estarem ou não vinculados a um determinado fim, no caso específico os fundos
municipais ali discriminados. Tais receitas ou transferências, ao ingressarem nos
cofres do Município, sofrem a tributação pelo PASEP.
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000053/2007-53

Além de alegar, o autuado não demonstrou que qualquer das parcelas
constantes daquele demonstrativo já haviam sofrido anteriormente a tributação pela
contribuição em tela, por estar incluída em uma outra rubrica de receita ou
transferência e posteriormente repassada aos fundos.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital